Tribunal: TJMT
Processo: 1038129-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038129-58.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEFF LUIZ DE MELO LOPES - CPF: 050.361.741-51 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), ALEFF LUIZ DE MELO LOPES - CPF: 050.361.741-51 (REPRESENTANTE), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO EM PARTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – FIXADA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pela parte autora da ação enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86, “
caput
”, do CPC/2015, a distribuição proporcional do ônus sucumbencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação no 1038129-58.2017.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALEFF LUIZ DE MELO LOPES contra a r. decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1038129-58.2017.8.11.0041, proveu parcialmente o recurso apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 70% para Seguradora/agravada e 30% para o agravante (cf. Id no 34300483).

O agravante combate a sucumbência recíproca alegando que decaiu de parte mínima do pedido e por essa razão não pode ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial; alega, ainda, que os honorários advocatícios
devem ser majorados para o valor de R$ 1.500,00, acrescido, ainda, dos honorários
em sede recursal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a decisão, impondo a Seguradora/agravada a integralidade do ônus sucumbencial e que seja majorado os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 e em sede recursal (cf. Id
.
no
35003484
).

Nas contrarrazões de Id. no 38837987, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, remeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida; na realidade, ela apenas reedita os argumentos lançados nas contrarrazões do apelo (RAC no 1038129-58.2017.8.11.0041), que já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão que proveu parcialmente o recurso.

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
A Seguradora/apelante sustenta que o autor não faz jus ao recebimento de indenização securitária porque à época do sinistro estava inadimplente com relação ao seguro obrigatório.

Sem delongas, o eg. STJ, colocando uma pá de cal sobre o tema, ao editar a Súmula 257 firmou o entendimento de que, eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Eis o teor da súmula supracitada:

“
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido” (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

E, ainda, deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. (...). (Ap 125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do STJ
. O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ). É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (Ap. 39543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTADE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."
(Súmula 257, STJ)” (Ap 180588/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

Portanto, a Súmula 257/STJ e os precedentes citados demonstram que a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não enseja inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante.

Quanto às custas processuais e os honorários advocatícios, estes devem ser estipulados proporcionalmente ao “
quantum
” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

O art. 86, “
caput
”, do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.200,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% à parte autora, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelado
”.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, a providência não se mostra cabível, primeiro, porque, foi fixada a sucumbência recíproca entre os litigantes em grau de recurso, depois, o recurso de apelação interposto pela Seguradora/agravante não foi desprovido, e sim, parcialmente provido.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico e em consonância com a jurisprudência devendo, pois, ser mantido, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão monocrática agravada, considerando que as razões recursais nada de inédito acrescem os autos, e, consequentemente, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL 1038129-58.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ALEFF LUIZ DE MELO LOPES

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Voto Divergência

Ao analisar os autos, verifico que no recurso de apelação pretende a apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
a reforma da sentença quanto aos honorários alegando que há sucumbência recíproca, e, não sendo esta reconhecida, deve ser arbitrado em 15% sobre o valor da condenação.

Alega “pois o Apelado sucumbiu na maior parte do pedido, sendo certo que ante a sucumbência maior, o mesmo é vencido e não vencedor, como também, o artigo 85, § 2o, do CPC, prevê a fixação do honorários sob o valor da condenação e não da causa. Há de se ressaltar que o Apelado é beneficiário da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação conforme art. 11 da Lei 1.060/50”.

Elenca que “o autor ingressou com pedido de indenização no patamar de R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), e obteve êxito em 17,5% deste valor, qual seja R$ 2.362,50. Significa dizer que, por óbvio, a parte Ré sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar assim com nenhuma despesa de honorários, quiçá no valor fixado”.

No recurso de apelação entendeu o Relator que
“(...) Quanto às custas processuais e os honorários advocatícios, estes devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. (...) O art. 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador. No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Ainda,
“Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.200,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória. Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% à parte autora, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelado”.

De acordo com as razões do recurso de agravo interno salienta o agravante que não houve sucumbência reciproca,
“quanto ao assunto, já decidiu que não é aplicável a divisão do ônus da sucumbência nos casos em que a condenação se dá por meio de quantificação apontada por profissional com habilitação para o mesmo, exatamente como no caso em apreço, que cobra o seguro DPVAT. Dessa forma, passa a juntar vários julgados inerente a matéria sobre a reciprocidade, inclusive vários julgados com votos em sentido totalmente ao contrário, pelo próprio eminente relator”.

Fundamenta que
“Percebe-se, por meio de uma simples leitura na exordial, que o objeto da ação seria a condenação da agravada face a invalidez permanente do agravante. Ocorre que o agravante muito menos o seu patrono, não tem a capacidade técnica para poder fazer a avaliação médica com fincas a determinar a referida quantificação. Ainda quanto a reciprocidade, nos termos do artigo 86 do CPC, vale apena ressaltar que em sede de contestação a agravada requer a realização da perícia médica para fins de quantificação da invalidez da parte agravante. Nota-se da inicial, que efetivamente a agravante não postulou pelo pagamento da indenização em valor maior ao concedido pelo juízo. Isso porque, ao observar a exordial verifica-se que ela formulou um pedido principal, consistente na condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT, cujo pleito foi acolhido parcialmente pelo julgador, que condenou-a ao pagamento da indenização no valor relativo a quantificação achada pelo médico perito. De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP. Dessa forma, a apuração do quantum indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão”.

Nesse sentido, entendo conforme tenho decidido, a não incidência da sucumbência recíproca, pois o pleito de indenização em um valor elaborado na inicial e a procedência do pedido da indenização em valor inferior ao pleito não conduz a incidência da sucumbência recíproca.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. A sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”
. (N.U 1024142-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória), o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. (TJRS – 17a Câmara Cível - Apelação Cível No 70076327600 – Rel. Des. Gelson Rolim Stocker – Julg. 29/03/2018). 2. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1011305-62/2017 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Julg. 22.1.2019)”.
(N.U 1021535-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não se caracteriza sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC) quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e a seguradora é condenada em quantia inferior à postulada na petição inicial, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC. Quanto à sucumbência recíproca, na petição inicial o autor elaborou apenas um pedido e o fato de ter recebido em quantia menor ao pleiteado ou vantagem inferior à almejada, não incide em sucumbência recíproca. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC”.
(N.U 0011045-17.2008.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. O valor da condenação a menor do que pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca. O bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à devolução, ainda que em quantidade abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório. “A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.” (AgRg no AREsp 448.873/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015). (N.U 0027955-33.2017.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

Não há aplicação de sucumbência recíproca para o caso. Como também, não há se falar em redistribuição do ônus sucumbencial.

Portanto, sendo mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00, ouso divergir do entendimento do Relator para dar provimento ao recurso de agravo interno e afastar a redistribuição do ônus sucumbencial, mantendo a condenação ao pagamento na integralidade pela seguradora agravada, com o consequente desprovimento do apelo.

Com o desprovimento do apelo, voto ainda no sentido de majorar os honorários para R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020